Tribunal: STF
Processo: Rcl 65958
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Grupo de Ajuda aos Portadores de Carcinoma alega ter o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo descumprido, no processo n. 0012800-41.2007.5.04.0305, a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema n. 1.232/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que discutam sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.



    Requer a determinação de sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema n. 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1.387.795-RG, ministro Dias Toffoli, DJe 13.09.2022)



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Dias Toffoli determinou, em 25.05.2023, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232/RG.



    Na origem, ao julgar Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica proposto pelo exequente, o Juízo reclamado assim se manifestou:



    Como acima já exposto, também é instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o redirecionamento da execução em face da Associação Grupo de Ajuda aos Portadores de Carcinoma. 



    Os documentos juntados no #id:8c52074 e #id:ba74933, bem como o requerimento de #id:d01dc91 demonstram claramente que a executada G.A.P.C GRUPO DE APOIO A PESSOAS COM CÂNCER constituiu outra pessoa jurídica, qual seja ASSOCIAÇÃO GRUPO DE AJUDA AOS PORTADORES DE CARCINOMA, com nome similar e finalidade idênticas.



    Fica claro pelo documento de #id:ba74933 que a Associação Grupo de Ajuda aos Portadores de Carcinoma inclusive tem como presidente Benedito Alves Pereira Rodrigues Neto, também presidente da executada G.A.P.C, incluído no polo passivo desta ação. Em consulta ao Instagram indicado pela exequente na petição de #id:d01dc91, verifico que se trata da página "GAPC - Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer", tendo como PIX nacional a chave de e-mail vinculadoggdeapoio@gmail.com, ao CNPJ da Associação Grupo de Ajuda aos Portadores de Carcinoma. 



    Como já decidido no #id:7a2b7b2, os indícios são fortes de quese trata, nos autos, de típico caso em que determinada pessoa jurídica transfere todasas suas atividades para CNPJ distinto apenas para se furtar do cumprimento de obrigações atinentes ao CNPJ anterior. Não se está, pois, diante de mero de redirecionamento da ação em face de pessoa jurídica do mesmo grupo econômico,mas de direcionamento da ação em face da continuidade de uma mesma atividade, a qual se pretendeu mascarar pelo manto da distinta personalidade jurídica, como tantas vezes já se viu acontecer. Vale lembrar que, consoante dispõe o artigo 10 da CLT,qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. E, ainda, segundo o artigo 448 do mesmo diploma legal, amudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. 



    Ressalto que não se está, pois, como se vê, diante da hipótese de suspensão da execução em face do Tema de Repercussão Geral 1232 que tramita perante a Suprema Corte.



    Observo que, no caso, a inclusão no polo passivo da execução não se deu pelo reconhecimento de grupo econômico, mas por ter havido, de acordo com o órgão reclamado, sucessão empresarial.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    Ausente estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma, não cabe o manejo da ação reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente